Tribunal: TJMT
Processo: 1002630-37.2021.8.11.0020
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 1002630-37.2021.811.0020.
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Araguaia.
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Apeladas: JANAINA LEAL DE FIGUEIREDO SILVA e JESSICA VIEIRA DA SILVA.
Data do Julgamento: 02/09/2022.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – REPRESENTAÇÃO POLICIAL – REQUERIMENTO DE EXUMAÇÃO DE CADAVER – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. In casu, o recorrente não demonstrou a necessidade da realização da exumação do cadáver, diante da ausência de indícios de crime praticado contra a falecida.
2. Causa mortis natural, devidamente comprovada.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002630-37.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Vilipêndio a Cadáver]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JANAINA LEAL DE FIGUEIREDO SILVA - CPF: 001.384.991-36 (APELADO), ANNE CAROLINE OLIVEIRA BERIGO - CPF: 064.029.241-05 (ADVOGADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), JESSICA VIEIRA DA SILVA - CPF: 704.182.971-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022